Tribunal: TJBA
Processo: 8159521-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159521-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: EVERALDO GOMES DOS SANTOS Advogado(s): ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. NECESSIDADE DE ACESSO AOS EXTRATOS E ANÁLISE TÉCNICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, cassando a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP e determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação que verse sobre desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), estabeleceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 4. O entendimento consolidado pelo STJ confere especial relevância ao advérbio "comprovadamente", o que não pode ser desconsiderado na interpretação da tese vinculante. A mera realização do saque não proporciona ao titular os elementos necessários para aferir a regularidade dos depósitos, rendimentos e índices de correção monetária aplicados ao longo de toda a existência da conta vinculada. 5. A decisão monocrática está em conformidade com o precedente vinculante do STJ e com os princípios que regem o sistema processual, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para ação de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A mera realização do saque não proporciona, por si só, ciência inequívoca dos desfalques, sendo necessário o acesso aos extratos da conta individualizada e análise técnica dos cálculos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 205, 332, § 1º, 932, V, 1.021; Lei Complementar 26/1975. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.